Tribunal: TJMT
Processo: 0007508-89.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007508-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Desacato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEX DA SILVA FREITAS - CPF: 019.457.971-93 (APELANTE), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MAISA MAIA DOS SANTOS - CPF: 016.278.311-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007508-89.2018.8.11.0064

APELANTE: ALEX DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 9o E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESACATO INVIÁVEL – PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – EMBRIAGUEZ VOLUNTARIA DO AGENTE QUE NÃO O EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL – SURSIS PROCESSUAL INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA O DANO MORAL –
VALOR DESPROPORCIONAL – CORREÇÃO IMPOSITIVA
– CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
DOSIMETRIA REVISTA DE OFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos demonstram que o réu cometeu o crime de desacato que lhe é imputado.

O depoimento prestado por agentes policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para respaldar a condenação, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de convicção colhidos no iter processual.

A embriaguez voluntária não isenta o agente da responsabilidade penal.

O cometimento de crime mediante violência contra a pessoa, alinhado ao conturbado histórico criminal do agente, inviabiliza conceder a ele o sursis processual.

[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (STJ, REsp 1675874/MS).

“
O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (TJ/MT, N.U 0007463-85.2018.8.11.0064).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade.

“
A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(STJ, HC 289.788/TO).

O sofrimento físico causado pela agressão é característica do tipo penal infringido (CP, art. 129, § 9o), de modo que o argumento não pode ser invocado para recrudescer a pena-base.

As elementares que integram o crime de desacato não servem para distanciar a pena-base do mínimo legal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007508-89.2018.8.11.0064

APELANTE: ALEX DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alex da Silva Freitas, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infração ao art. 129, § 9o, e ao art. 331 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal âmbito doméstico e familiar e desacato).

Em suas razões, assevera que 1) “
o crime de desacato “não ocorreu em sua forma mais grave, o próprio policial em seu depoimento afirmou que o mesmo não resistiu a prisão, e que proferiu palavras de calão ante ao visível estado de embriaguez, pelo que requer sua absolvição de tal delito
” (sic). 2) “
é possível a aplicação do sursis
” (sic); 3) deve ser desobrigado da indenização mínima em favor da vítima e do pagamento de custas e despesas processuais (Id. 58708460).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
58708464
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
63056452
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 2-6-2018, por volta das 23h10min, na residência localizada à Rua, casa 5, Residencial Magnólia, em Rondonópolis, o réu “
ofendeu a integridade física e a saúde da companheira Maísa Maia dos Santos, provocando edema na região orbitaria esquerda, equimoses avermelhada nas regiões orbitaria esquerda frontal e labial inferior
” .

Consta ainda que “
a polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito. No trajeto para a delegacia, o denunciado desacatou os policiais militares, xingando-os de “desgraçados e filhos da puta
”. (Id. 58706965).

A autoria e a materialidade do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal se encontram sobejamente comprovadas nos autos pelo exame de corpo de delito (Id.
58706967), pela prova testemunhal, bem como pela confissão do réu, tanto que sequer são questionadas no apelo.

No que tange ao crime de desacato (CP, art. 331), o pedido de absolvição não prospera.

Na fase inquisitorial, Genivaldo Souza de Oliveira relatou o ocorrido, nos seguintes termos:

Que em atendimento a solicitação via Ciosp, onde informava que no endereço acima citado teria ocorrido uma violência contra mulher, ao chegar no local a vítima começou a relatar que logo após retornar de um bar, onde estavam ingerindo bebida alcóolica, e por motivo de ciúmes ao chegarem na residência seu amasio desferiu um murro em seu rosto, vindo a causar uma lesão do lado esquerdo do olho e chamando-a de vagabunda. Na tentativa de se defender a vítima veio a mordê-lo na orelha esquerda e desferir capacetada em sua cabeça.
Vale ressaltar que o suspeito negou se acompanhar a guarnição, vindo a desobedecer a ordem emanada e resistir a prisão. Dentro da VTR o suspeito passou a xingar a guarnição como "desgraçado, filho da puta".
Em virtude do fato o suspeito foi encaminhado para a 1o DP para as devidas providências com uso de algemas e com lesão corporal em decorrência da tentativa de defesa da esposa, mas o suspeito se negou a irm para o pronto atendimento
(Id. 58706966).

No mesmo sentido é o depoimento de Dayson Alex Benedeti (Id.
58706966).

Na delegacia de polícia, o réu “
admitiu ter agredido sua cônjuge, assim como ter desobedecido e desacatado aos policiais
” (Id. 58706967).

Em juízo, Genivaldo Souza de Oliveira ratificou o depoimento anteriormente prestado dizendo, inclusive que o réu pediu para guardar o carro e depois disso “se recusou a acompanhá-los até a delegacia”, por isso foi necessário pedir reforços. Disse ainda que ele estava agressivo, bêbado e muito nervoso, “começou a falar um monte de asneiras na viatura, e ‘xingou’ a guarnição toda de ‘desgraçados’ e ‘filhos da puta’ (arquivo digital).

Maísa Maia dos Santos relatou que, por ciúmes, o réu lhe agrediu e os vizinhos chamaram a polícia. Explicou que Alex estava muito embriagado, se recursou a acompanhar os policiais, como também os ‘xingou’ (arquivo digital).

Na instrução processual, o réu admitiu ter agredido a vítima. Disse ainda que o policial teve que “entrar para tirá-lo da casa” (arquivo digital).

Como se observa, as provas demonstram que, após a polícia ser acionada em uma ocorrência envolvendo violência doméstica, o réu - que estava embriagado – se recursou a acompanhar os policiais até a delegacia e, por isso foi necessário pedir reforços. No caminho ele ‘xingou’ os policiais, dizendo que era todos “desgraçados e filhos da puta”.

Ao proceder dessa forma, ele desprezou, faltou com o respeito, cometendo, assim, o ilícito previsto no art. 331 do Código Penal, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Narra a denúncia que a acusada teria agredido verbalmente os quatro policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante e o seu encaminhamento ao Instituto Médico Legal, bem como o médico legista que realizou o exame clínico ao qual fora submetida para a constatação do seu estado de embriaguez. Tais condutas, a priori, devem ser tipificadas como desacato, nos moldes da peça acusatória, porquanto a ré ofendeu as vítimas com intuito de desprestigiar as funções públicas por eles exercidas [...]
(STJ, RHC 89.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Não se pode olvidar que o depoimento prestado por agentes policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para respaldar a condenação, notadamente quando corroborado pelos demais elementos de convicção colhidos no iter processual.

Nesse sentido:

[...] Se os policiais confirmaram, em juízo, que o apelante os ameaçou, ofereceu resistência à prisão e os desacatou, a condenação por tais delitos deve ser mantida, uma vez, que além de suas palavras terem, in casu, relevante valor probatório, tais declarações foram confirmadas em parte pelo apelante e por testemunhas que presenciaram as condutas agressivas (física e verbal). [...]
(TJ/MT, N.U 0000619-09.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

O estado de embriaguez tampouco pode ser invocado em benefício do réu.

No caso
sub examine
, nada indica que ele foi obrigado ou constrangido a ingerir bebida alcóolica e, muito menos que, por causa disso, não possuía capacidade de discernimento no momento em que cometeu os delitos.

A embriaguez voluntária não isenta o agente da responsabilidade penal. Confira-se:

[...] A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária. [...]
(TJ/MT, N.U 0024499-80.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

[...] a embriaguez voluntária não é causa excludente da imputabilidade penal, a teor do art. 28, II, do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0002472-34.2015.8.11.0044, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Destarte, deve ser preservada a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal.

Também é inviável conceder a ele o sursis processual (CP, art. 77).

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar foi cometido mediante violência, o que o desqualifica para a obtenção da benesse:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.

[...]

II - Lado outro, em relação ao sursis, "o acusado não faz jus ao benefício, visto que não preenche todos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, por se tratar de crime cometido mediante violência" (AgRg no REsp n. 1.547.408/MS, Quinta Turma, Rel. Min.Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/8/2017, grifei). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1700643/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018).

Além disso, a folha de antecedentes (Id.
58708454)
registra que ele ostenta conturbado histórico criminal, pois além de responder a outros processos envolvendo violência doméstica e familiar, apresenta condenação definitiva (processo n. 15899-33.2018.811.0064).

Nesse contexto, inviável a concessão do beneficio:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Os requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo encontram-se taxativamente elencados no art. 89, caput, da Lei n. 9.099/95, a saber: (I) pena mínima cominada igual ou inferior a um ano; (II) inexistência de outro processo em curso ou condenação anterior por crime; (III) presença dos requisitos elencados no art.77 do Código Penal: não reincidência em crime doloso aliada à análise favorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito que autorizem a concessão do benefício" (RHC 91.575/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018).

2.
A existência de processos anteriores revela que o recorrente não preenche os requisitos legais, previstos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/95, para a obtenção do sursis processual.

3. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no AREsp 1691132/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Quanto à indenização em favor da vítima, bem se sabe que foi criada a partir das políticas públicas que visam coibir a violência contra a mulher, especialmente aquela ocorrida no contexto doméstico e familiar.

A possibilidade de o magistrado fixar a indenização na sentença – independentemente de instrução probatória específica – é pacifica no Superior Tribunal de Justiça, e está assentada no tema n. 983,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

De fato, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela vítima.

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decore da prática criminosa a que ela foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto doméstico e familiar, surge o direito à indenização.

No caso
sub examine
, o pleito foi requerido na denúncia (Id.
58706965
), o que basta para conceder o benefício.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO.

1. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

2.
É cabível, no caso, a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia, nos moldes da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1688156/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

[...] Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
.
(TJ/MT, N.U 0010253-13.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Destarte, por inexistirem argumentos capazes de desconstituir a condenação, a sentença deve ser preservada no ponto.

Por outro lado, o valor da indenização - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se desproporcional, especialmente quando se leva em consideração que no registro constante na carteira de trabalho trazida aos autos consta que o réu exercia a função de funileiro e percebia a quantia mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id.
58708461).

Ademais, “
o valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (TJ/MT, N.U 0007463-85.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Assim sendo, a quantia deve ser ajustada para R$ 1.000,00 (mil reais).

No que se refere às
custas processuais
, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a dosimetria merece ajuste.

No crime de
lesão corporal
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, aduzindo que “
a culpabilidade do acusado foi acentuada, pois possuía total consciência da ilicitude do fato cometido
”.

Também negativou os motivos do crime, “
uma vez que o réu lesionou a vitima
sem qualquer motivação aparente
, demonstrando a incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, provocando-lhe sofrimento físico
” (Id. 58708456).

A consciência da ilicitude ou a exigência de conduta diversa não constitui fundamentação idônea para negativar a culpabilidade. Confira-se:

[...] No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019). [...]
(STJ, HC 525.846/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

[...] No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal dos crimes de tráfico de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, que a "culpabilidade restou bem definida, eis que havia plena consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa" (e-STJ fl. 210). Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação. [...]
(STJ, HC 356.554/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Além disso, “
a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(STJ, HC 289.788/TO, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Ademais, o sofrimento físico causado pela agressão é característica do tipo penal infringido (CP, art. 129, § 9o), de modo que o argumento não pode ser invocado para recrudescer a pena-base.

Destarte, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal.

No que se refere ao crime de desacato, a pena-base foi estabelecida em 1 (um) ano e 1 (mês) de detenção, mediante a seguinte justificativa:

A pena prevista para o crime de desacato (Artigo 331 do Código Penal) é de detenção de 06 (seis) meses a (02) dois anos, ou multa.

Em cumprimento as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade é a normal do tipo.

II - No que se refere aos antecedentes, verifica-se que o réu não os ostenta, ante o teor da Súmu1a 444 do Superior Tribunal de Justiça;

III - Quanto à conduta social e a personalidade da agente, não há dados para analise e laudo especifico;

IV -
No que tange ao motivo do crime nada há de relevante a se destacar, senão o intrínseco objetivo de desacatar funcionário público no exercício de sua função
;

V - As circunstâncias e consequências são as normais do crime de desacato;

VI - No tocante ao comportamento da vitima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstancias judiciais, sopesando-as uma a urna, sendo, em sua maioria, desfavoráveis a agente, a pena-base deve ser fixada acima de mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
(Id. 58708456).

A avaliação desfavorável das vetoriais descritas no art. 59 do Código Penal exige motivação concreta, sendo certo que as elementares do tipo penal infringido não servem para recrudescer a pena-base:

[...] A valoração negativa das circunstâncias judiciais que acarreta exasperação da pena-base, exige por parte do magistrado a fundamentação idônea, com base em dados concretos, não inerentes ao tipo penal. Não podendo o juiz sentenciante valer-se das elementares do tipo para elevar a pena base, sob pena de infringência ao disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.
(TJ/MT, N.U 0015909-85.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Logo, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal.

Passo à dosimetria:

I - Art. 129,§ 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico e familiar):

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 3 (três) meses de detenção.

O magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) em beneficio do réu; contudo, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária de 3 (três) meses de detenção.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

II – Art. 331 do Código Penal (desacato)

Como exposto linhas acima, não há vetorial desfavorável ao réu, de modo que estabeleço a pena-base de 6 (seis) meses de detenção.

Na fase inquisitorial, o réu admitiu ter desacatado os policiais; portanto, faz jus a atenuante da confissão. Todavia, deixo de computá-la em decorrência do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção.

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena.

Posto isto, dou parcial
provimento ao recurso e ajusto o valor da indenização estabelecida em benefício da vítima para R$ 1.000,00 (mil reais)
. De ofício, afasto a recrudescimento da pena-base de ambos os delitos, por carência de fundamentação idônea, e redimensiono a pena definitiva para 9 (nove) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020